Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-92.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-92.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1000138-92.2018.8.11.0015

Apelante:
BANCO BRADESCO SA

Apelado:
ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI

2a Vara Cível da Comarca de Sinop

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA NÚMERO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - POSTERIOR PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

O envio da notificação extrajudicial a endereço diverso do constante do contrato não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000138-92.2018.8.11.0015

Apelante:
BANCO BRADESCO SA

Apelado:
ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI

2a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto
por
BANCO BRADESCO SA

Ação:
Busca e Apreensão movida por
BANCO BRADESCO SA
em desfavor de

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI.

Sentença:

extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não houve a regular constituição em mora do devedor.

Apelação:
Defende a validade da notificação extrajudicial apresentada, porquanto encaminhada ao endereço fornecido pela parte no contrato. Sustenta que cabe ao financiado informar à instituição financeira o endereço correto ou qualquer mudança de endereço. Assevera que o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora da devedora. Alega que o banco recorrente protestou o título, para constituir o recorrido em mora.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para considerar válida a constituição em mora do devedor e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020